Tribunal: TJSP
Processo: 2192357-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada publicada em 21/01/2025. Prazo recursal de quinze dias úteis encerrado em 11/02/2025, nos termos dos artigos 224 e 1.003, § 5o, do CPC. Protocolo do agravo apenas em 24/06/2025, sem comprovação de causa de prorrogação do prazo. Pedidos de reconsideração que não interrompem nem suspendem o prazo recursal. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada publicada em 21/01/2025. Prazo recursal de quinze dias úteis encerrado em 11/02/2025, nos termos dos artigos 224 e 1.003, § 5o, do CPC. Protocolo do agravo apenas em 24/06/2025, sem comprovação de causa de prorrogação do prazo. Pedidos de reconsideração que não interrompem nem suspendem o prazo recursal. Ausência de pressuposto de admissibilidade. Desnecessidade de intimação prévia para manifestação sobre o não conhecimento do recurso, sem violação ao princípio da não surpresa. Precedente do STJ. Hipótese, ademais, em que a alegação de excesso de penhora é prematura, à míngua de avaliação dos bens constritos. Recurso não conhecido.